Tribunal: TJMT
Processo: 1022363-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022363-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), LEANDRO DA SILVA BUENO - CPF: 965.885.001-49 (AGRAVANTE), Espolio de Donisete Aparecido Bueno (AGRAVANTE), ZILAYNE DOS SANTOS ALVES - CPF: 040.595.231-78 (AGRAVADO), RODRIGO REZENDE ALVES - CPF: 021.684.321-98 (AGRAVADO), ESPOLIO DE DONISETE APARECIDO BUENO (AGRAVANTE), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), SANDRO SOARES GIGLIO - CPF: 519.830.441-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE E/OU INTERDITO PROIBITÓRIO – MÉRITO JÁ JULGADO EM OUTRO PROCESSO – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do
decisum
agravado implica em sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por LEANDRO DA SILVA BUENO e ESPOLIO DE DONISETE APARECIDO BUENO, em face da decisão monocrática deste Relator (id. 160063694), que não conheceu do seu recurso de Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, a parte agravante alega que não ocorreu a perda do objeto, tecendo várias considerações a respeito.

Requer, desse modo, a revisão da decisão agravada e, em caso negativo, para que seja recebido e dado integral provimento ao Agravo Interno em comento, revogando a decisão vergastada, e necessária apreciação dos requerimentos tidos no corpo do Agravo de Instrumento, concessão de liminar e provimento final, extinguindo a ação de interdito proibitório na origem.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 166899172.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte agravante.

Tem-se que no presente caso, o direito debatido já foi objeto no RAI 1007266-72.2022, cujo acórdão confirmou a decisão agravada e, ainda que uma porção do imóvel seja idêntica, tendo os pedidos e as partes daquele serem distintas, tal fato não desconstrói a fundamentação esposada, pois o que já restou decidido é a posse dos agravados nos imóveis de matrículas 1600 e 1671.

É cediço que tal decisão final naqueles autos, fulmina, por perda do objeto, o julgamento deste agravo de instrumento em que se discute a mesma tese e direito, por deixar de existir utilidade a este recurso.

Desta feita, em sede de agravo interno não se identifica nenhum fato novo alegado pelo agravante apto à modificação da decisão monocrática.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023